Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO MAIS DE UM ANO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO DEVEDOR. FRUSTRAÇÃO DEVIDO À FALTA DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO AO JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Requerido o cumprimento de sentença mais de um ano depois do trânsito em julgado do título judicial, o devedor deve ser intimado pessoalmente, nos termos do artigo 513, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Considera-se válida a intimação encaminhada para o endereço do devedor constante dos autos que não se efetiva devido a mudança de endereço não comunicada ao juízo, consoante a inteligência dos artigos 274, parágrafo único, e 513, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.